Tribunal: TJDFT
Processo: 0705678-64.2020.8.07.0007
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-05-24
Data de publicação: 2023-06-07

Ementa:
CIVIL. APELAÇÃO. EMBARGOS DE TERCEIRO. REINTEGRAÇÃO DE POSSE. ESBULHO. CESSIONÁRIO. TERCEIRO DE BOA-FÉ. NÃO CARACTERIZAÇÃO. INDENIZAÇÃO. NÃO CABIMENTO.
1. Embargos de terceiro opostos com vistas a afastar os efeitos de ação de reintegração de posse proposta pelo ora Réu e Apelado.
2. Na ação de reintegração de posse, a instrução processual se deu de forma detalhada e culminou por reconhecer a posse do ora Réu. Houve recurso de tal sentença, sendo confirmada à unanimidade pela Eg. 7a Turma. Referida Sentença abordou inclusive inquéritos criminais sobre uma tentativa de grilagem que teria sido praticada pelos demandados, com ajuda de milícias, policiais, etc., visando promover um loteamento irregular, o que de fato acabou se consumando e vendidos lotes a pessoas que a Sentença não se descuida de dizer que sabiam que se tratava de área sob litígio.
3. No Acórdão acima, o Relator, discorrendo sobre cessão de direitos ocorrida, ajuntou que: "O fato de os réus, no curso da presente ação, terem cedido os direitos sobre o imóvel a terceiros, em nada importa no deslinde do feito, vez que, segundo o art. 42 do CPC, a alienação da coisa ou do direito litigioso, a título particular, por ato entre vivos, não altera a legitimidade das partes, e a sentença, proferida entre as partes originárias, estende os seus efeitos ao adquirente ou ao cessionário".
4. A sucessão de direitos e obrigações, inclusive litigiosos, acompanha a transmissão do bem, de modo que aqueles que sucedem os demandantes de coisa litigiosa assumem os riscos e não podem ser considerados terceiros de boa fé.
5. As alegações do Recorrente relacionadas a função social da propriedade e a circunstância de residirem com suas famílias no local são relevantes, mas não para obstarem a ordem judicial de reintegração de posse. É recomendável que o MM Juiz se acautele oficiando aos órgãos públicos pertinentes para acompanhamento e destinação daqueles que eventualmente necessitem de amparo e abrigo.
6. A R. Sentença resolveu adequadamente o pleito de indenização, entendendo-o improcedente e remetendo o Autor para buscar, contra quem lhe cedeu indevidamente a posse, a reparação de danos e prejuízos sofridos.
7. Apelação conhecida e não provida.